Tribunal: TCU
Processo: 014.627/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9071/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.627/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane da Silva Santana (XXX.981.737-XX); Joelson da Silva Santana (XXX.268.687-XX); Maria Cristina Santana Macieira (XXX.982.947-XX); Maria Helena da Silva Caldeira (XXX.871.217-XX); Regina Trindade da Cruz (XXX.027.537-XX); Rosângela Trindade da Cruz (XXX.307.437-XX); Valéria Urquiza da Silva (XXX.758.231-XX); Vanessa Ribeiro de Paulo (XXX.418.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que a sra. Maria Cristina Santana Macieira acumula três benefícios previdenciários desde 29/1/2024, quando passou a receber do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aposentadoria, juntamente com a pensão instituída pelo sr. Luiz Otávio Maceira em 9/8/2010 e a presente pensão militar; 1.7.2. informar ao INSS que a sra. Maria Cristina Santana Macieira acumula, desde 29/1/2024, mais benefícios que aqueles permitidos pelo § 1o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.3. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que a sra. Vanessa Ribeiro de Paulo, incluída no Cadastro Único para Benefícios Sociais, recebe pensão militar desde 10/10/2021.